Tribunal: TJDFT
Processo: 0702263-84.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. ADOÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, ECONOMIA, CELERIDADE E COOPERAÇÃO. PESQUISA NO SISTEMA SNIPER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

II. Caso em exame
2. Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina que indeferiu a reiteração de penhora eletrônica na modalidade "teimosinha" ao argumento de que a medida é onerosa ao Judiciário, bem como indeferiu a pesquisa no sistema SNIPER.

3. O agravante defende a possibilidade das medidas, uma vez que até o momento as medias aplicadas não foram eficazes em garantir o cumprimento da obrigação.

4. Contrarrazões ausentes (ID 75881811).

III. Questão em discussão
5. O cerne da questão consiste em aferir se cabível a aplicação das medidas "teimosinha" e pesquisa de bens no sistema Sniper.

IV. Razões de decidir
6. Inicialmente, ressalte-se que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade jurisdicional satisfativa. Outrossim, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão justa e efetiva (artigos 4o e 6o, CPC).

7. O art. 2o da Lei 9.099/95 dispõe que o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. Assim, a utilização de ferramentas tecnológicas que possibilitem ou proporcionem maior chance de satisfação do direito material postulado se coaduna com os critérios orientadores dos Juizados Especiais, em especial aqueles que não demandam maiores diligências por parte das serventias judiciais, a exemplo do SISBAJUD.

8. O recente aperfeiçoamento do mencionado sistema proporcionou a criação da ferramenta denominada “teimosinha”, na qual a reiteração de diligências de bloqueio nas contas bancárias dos devedores pode ser programada pelo prazo máximo de 60 dias, sem que haja qualquer necessidade de atuação por parte da serventia para a continuidade das tentativas de bloqueio após o registro inicial da solicitação. Portanto, considerando-se que nos autos não foi deferida nenhuma consulta pela ferramenta teimosinha, impõe-se o provimento do agravo a fim de permitir a consulta ao sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha.

9. O art. 854 do CPC autoriza expressamente a penhora de ativos financeiros por meio eletrônico, sem prévia ciência do executado, como forma de garantir a efetividade da execução. O sistema SISBAJUD, desenvolvido em cooperação com o Banco Central, assegura a eficiência da jurisdição e a duração razoável do processo, ao permitir reiterações automáticas de bloqueios com a funcionalidade “teimosinha”.

10. A jurisprudência deste e. Tribunal admite a renovação da diligência de busca por ativos quando decorrido tempo razoável, desde que infrutíferas as tentativas anteriores e observada a razoabilidade.

11. A repetição programada por 30 dias não onera excessivamente o Juízo, tampouco configura medida desproporcional, diante da possibilidade de alteração patrimonial do executado ao longo do tempo.

12. Assim, cabível a consulta Sisbajud na modalidade "teimosinha” pelo prazo de 30 dias.

13. Quanto à consulta ao sistema SNIPER, a utilização de ferramentas tecnológicas que possibilitem ou proporcionem maior chance de satisfação do direito material postulado se coaduna com os critérios orientadores dos Juizados Especiais, em especial aqueles que não demandam maiores diligências por parte das serventias judiciais.

14. O sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça esclarece que a consulta ao sistema SNIPER disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, ANAC, Tribunal Marítimo e que ainda estão em processo de integração as bases de dados do Infojud e Sisbajud (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/).

15. Nesse contexto, conclui-se que a utilização do SNIPER não é incompatível com os sistemas dos Juizados Especiais, sobretudo na hipótese dos autos, visto que o processo está na fase de cumprimento de sentença e as tentativas de constrição de bens não foram suficientes para a quitação do débito.

16. Assim, finalizada a medida “teimosinha”, não sendo suficiente à satisfação do débito, cabível a consulta ao sistema Sniper.

V. Dispositivo
17. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para determinar a realização de consulta ao SISBAJUD com adoção da ferramenta “teimosinha” pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, a fim de satisfazer o crédito exequendo. Sendo infrutífera a medida, defere-se a realização de consulta ao sistema SNIPER.

18. Sem condenação em custas e honorários.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 4o, 6o e 854; Lei 9.099/95, art. 2o; CF/1988, art. 93, IX.